Tribunal: TJBA
Processo: 8012892-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012892-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, KAREN VERNIN DUARTE, MANUELA ROCHA GUEDES

AGRAVADO: ANTONIO TIAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO BRANDAO DE MELO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DÚVIDA ACERCA DO PAGAMENTO DE UMA PARCELA REFERENTE A CONTRATO DE CONSÓRCIO. DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O ADIMPLEMENTO POR PARTE DO CONSORCIADO DA PRESTAÇÃO QUESTIONADA. VALOR QUE DEVE SER RESTITUÍDO, TENDO EM VISTA A RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Agravante pretende a reforma da decisão dos autos originários, sob o argumento de que o Agravado não efetuou o pagamento do valor R$ 3.651,20 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), a título de parcela referente a consórcio, discriminado na planilha de cálculo apresentada pelo ora recorrido, quando do cumprimento de sentença.

2. Ocorre que, ao examinar cuidadosamente os autos de origem, verifica-se que o Agravado adimpliu, em 12/06/2019, a importância questionada (R$ 3.651,20), tendo, inclusive, juntado ao feito o Extrato Financeiro do Consorciado, emitido pela própria Agravante, em que resta incontroverso o pagamento (aviso nº 20).

3. Logo, tendo em vista a existência de prova irrefutável acerca do efetivo pagamento da quantia de R$ 3.651,20 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), pelo Agravado, de rigor a manutenção do
decisum
vergastado.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012892-47.2024.8.05.0000, em que é Agravante a
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e Agravado
ANTÔNIO TIAGO DOS SANTOS.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.